Tribunal: CARF
Processo: 11040.000849/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11040.000849/2007-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.809 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA RITA DE OLIVEIRA SAMPAIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 80/90), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$749,58 para saldo de
imposto a pagar de R$10.120,08.
A notificação noticia dedução indevida com dependentes e de despesas médicas.
Impugnação
Cientificada à contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, às fls. 2/74 dos autos,
assim sintetizada na decisão recorrida:
a) Em relação à dependente ANTONIA NABUCO, nascida em 26/08/1974,
anexa, às fls.05, Certidão de Nascimento e, às fls.06, Relatório Médico do Dr.
Antonio Carlos Buzaid, Diretor Geral do Centro de Oncologia do Hospital
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.000849/2007-16
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000849/2007-16

Siriolibanes, relatando que a paciente Antonia Nabuco é acometida de doença
grave desde os oito meses de idade e, é deficiente visual, dependendo de sua
mãe Sra. Maria Rita Sampaio.
b) Em relação às despesas medicas, acredita que foram glosadas por falta de
entendimento por parte do Auditor quanto a legitimidade da incapacidade para o
trabalho da dependente Antonia Nabuco, situação, esta, já esclarecida no item
anterior.
c) Anexa, às fls. 07/37, documentos que, no seu entender, comprovam as
deduções a titulo de despesas médicas;
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 495/503):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - DEDUÇÕES DA BASE DE
CALCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA Todas as deduções
estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem pleiteadas deduções exageradas
em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis e/ou não
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, poderão ser glosadas pela
autoridade lançadora.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/10/2010 (fl. 510), a contribuinte, em
19/11/2010 (fl. 511), apresentou recurso voluntário, às fls. 511/521, alegando, em apertado
resumo, que:
- sua filha contava com 29 anos no ano-calendário, mas encontrava-se na condição
de incapacidade para o trabalho, conforme comprovaria laudo médico juntado aos autos, o que
permitiria a inclusão dela como sua dependente.
- o laudo juntado não poderia ser desconsiderado, uma vez que foi emitido por
profissional que acompanhou a enfermidade de sua filha desde o diagnóstico da doença e que é
membro de instituição de renome.
- as despesas médicas teriam sido comprovadas e sua dedução estaria respaldada
pela legislação que rege a matéria.
- não teria havido intenção de fraudar o Fisco, tendo sido observados os
dispositivos legais sobre essa dedução.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Tendo sido apresentado por parte legítima, passo a analisar a tempestividade do
recurso voluntário e a possibilidade de conhecimento do mérito por esta instância.
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 15/10/2010
(fl.510), sexta-feira.
Assim, o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972,
começou a fluir em 18/10/2010, findando em 16/11/2010 (terça-feira).
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000849/2007-16

Como o recurso voluntário foi interposto somente em 19/11/2010 (fl.511), forçoso
concluir por sua intempestividade, não podendo ser conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital